Tribunal: TJMT
Processo: 1033469-45.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033469-45.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI - CPF: 032.330.421-40 (AGRAVANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL
– BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA AFASTADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO CONTRATO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2.
Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual
,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela PAGSEGURO INTERNET LTDA, para reformar a sentença de parcial procedência, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
“Revisional c.c Repetição de Indébito Dano Material e Moral c.c Lucro Cessantes”
(Proc. nº 1033469-45.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra a agravada, e, com isso, afastar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da autora, e reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da autora (cf. Id. n. 164989664).

A agravante alega que a decisão agravada padece de erro quanto à revogação da assistência judiciária gratuita, já que “
as razões trazidas pela Embargada em sede de apelação para a revogação da benesse, são baseadas nas mesmas provas utilizadas para o deferimento pelo Juiz, está reapreciação probatória resvala na preclusão pro judicato
”; ademais, a autora é merecedora da concessão do benefício, porque é hipossuficiente financeiramente.

Reinsiste em que a taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes é abusiva,

“
pois em que pese às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo Agravado está no patamar de 8,52% a.m e 9,99% a.m., em porcentagem muito superior à taxa média de mercado aplicada à época da contratação
”, que era de 3,95% ao mês e 59,26% a.a.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, mantendo inalterada a sentença (cf. Id. n. 173517191).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 175983658, a agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Extrai-se dos autos que o benefício da assistência judiciária foi concedido em favor da autora por meio do despacho inicial vinculado ao Id. n. 156103912.

Na contestação, a apelante impugnou o benefício, dizendo que a autora não é hipossuficiente financeiramente, até porque
“teve fatura de cartão de crédito no valor de R$ 32.770,00, com gastos em restaurantes de luxo, como o Altto Ristorante & Lounge Bar4 , em que a AUTORA em uma única refeição gastou o importe de R$ 5.004,00”
(cf. Id. n. 156103915).

Na sentença, a magistrada rejeitou a impugnação pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Em que pese a impugnação à gratuidade de justiça, evidencia-se que tal requerimento encontra-se acobertado pelo manto da preclusão, eis que não houve interposição de recurso em face da referida concessão no id nº 93972621.

Além do mais, ficou evidenciada a hipossuficiência da autora no id nº 93986155, razão pela qual o argumento de que a referida já utilizou seu cartão de crédito em “restaurante de luxo” antes dos fatos, não merece guarida, assim, rejeito.

(...)”.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

No presente caso, extrai-se dos documentos apresentados pela autora que a sua situação financeira nem beira a hipossuficiência, já que as faturas de cartão de crédito vinculadas ao Id. n. 156103882 mostram que o seu estilo de vida gira em torno de hotéis de luxo no Rio de Janeiro, restaurantes caríssimos em Búzios, além de baladas, e restaurantes de luxo em Cuiabá, de modo que é descabida a concessão da assistência judiciária gratuita.

(...)

Sem delongas, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382), mas, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (reparcelamento de dívida), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a taxa de juros remuneratórios de 9,99%% ao mês não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que estava parcelando.

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para afastar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da autora, e reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da autora.

(...)”

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo que, no presente caso, a embargante não possui direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, e de que não se pode falar em abusividade ou excessiva onerosidade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados dada às especificidades das circunstâncias fáticas envolvidas.

Ademais, não há falar em erro quanto à reapreciação dos documentos levados em consideração no momento em que o benefício da assistência judiciaria gratuita foi concedido, até porque, logo em seguida à concessão, a requerida apresentou contestação, e na mesma oportunidade, impugnou a concessão do benefício, e a impugnação só veio a ser rejeitada na sentença combatida pelo recurso de apelação, de modo que realmente cabia à decisão que apreciou o apelo rever todas as questões definidas na sentença.

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023